Tribunal: TJDFT
Processo: 0005854-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA

PENAL. ROUBO E ESTUPRO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu das penas dos artigos 157, caput, e 213, caput, do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2 A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes patrimoniais, normalmente praticados às escondidas. No entanto, neste caso, ao depor perante o Delegado, e depois, em Juízo, a vítima não apresentou a segurança devida, ensejando dúvida razoável. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.